Tribunal: TJBA
Processo: 0527386-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527386-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALY ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa contratante de serviço de telefonia móvel corporativa, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da cláusula de fidelidade, inexigibilidade de multa por rescisão antecipada e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de fidelidade contratual firmada com pessoa jurídica, nos moldes da Resolução Anatel nº 632/2014; e (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços de telecomunicação que justifique a rescisão contratual sem aplicação da multa.

III. Razões de decidir

Comprovada a pactuação da cláusula de permanência mínima por 24 meses, com previsão de benefícios contratuais e multa proporcional, nos termos do art. 59 da Resolução Anatel nº 632/2014.

Ausência de provas de falha grave na prestação dos serviços que justifiquem a rescisão contratual sem penalidade. Ônus da prova não atendido, ainda que invertido.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Anatel nº 632/2014, arts. 57 a 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 5016474-80.2020.8.13.0079, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 28.02.2023; TJSP, ApCiv 1001329-45.2022.8.26.0071, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 14.05.2024; TJSP, ApCiv 1007837-83.2023.8.26.0002, Rel. Des. Sá Duarte, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527386-03.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALY ENGENHARIA LTDA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)